Tribunal: TJDFT
Processo: 0007568-61.2011.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0007568-61.2011.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILBERTO BATISTA DE LUCENA, LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA APELADO: DAGOBERTO PINA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA RODRIGUES, TADEU NIXON DE SOUZA ALENCAR, MARCO ANTONIO RODRIGUES NUNES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para manifestação em relação ao agravo interno de ID 33552059, interposto por IMOBILIÁRIA COLINA LTDA, e aos pedidos formulados por MARCO ANTONIO RODRIGUES NUNES (ID 32757994) e por CARLOS ROBERTO FUMIO SAEGUSSA, terceiro interessado (ID 34259329). Registro que está pendente de julgamento o recurso de embargos de declaração nos embargos de declaração na apelação cível, opostos por LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA (ID 27677379), oportunidade em que será julgado também o agravo interno acima mencionado e apreciados os demais pedidos constantes das petições acima informadas, a fim de emprestar maior celeridade ao feito. Dê-se ciência às partes. BRASÍLIA, DF, 8 de abril de 2022 14:16:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator